Tribunal: TJBA
Processo: 8048421-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048421-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS, LUIS ALBERTO SANTANA PACHECO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 27 DO STJ. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, por aplicação do Tema 27 do STJ, ao reconhecer a abusividade das taxas de juros contratadas, superiores à média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da tese firmada no Tema 27 do STJ ao caso concreto, em que se discute a eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários, superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3.Demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, justifica-se a revisão das taxas.

4.Aplicação correta da tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É aplicável ao caso concreto a tese firmada no Tema 27 do STJ, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando comprovada abusividade em desfavor do consumidor. 2. A estipulação de juros superiores à média de mercado, sem justificativa idônea, autoriza a revisão judicial do contrato.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8048421-66.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante CREFISA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada MARIA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça